Tribunal: TJSP
Processo: 1007306-47.2018.8.26.0624
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Honorários Advocatícios. Majoração. Contradição. Omissão. Inocorrência.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Art. 85, §2o do CPC. Contradição. Inocorrência. A embargante pretendeu a majoração da quantia. A decisão colegiada considerou os critérios do art. 85, §2o e incisos na fixação da verba honorária, analisando a atuação do patrono, concluindo ser viável a fixação equitativa,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Honorários Advocatícios. Majoração. Contradição. Omissão. Inocorrência.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Art. 85, §2o do CPC. Contradição. Inocorrência. A embargante pretendeu a majoração da quantia. A decisão colegiada considerou os critérios do art. 85, §2o e incisos na fixação da verba honorária, analisando a atuação do patrono, concluindo ser viável a fixação equitativa, prevalecendo os princípios da proporcionalidade e razoabilidade que devem nortear a aplicação do ordenamento jurídico.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Majoração. Art. 85, §11o do CPC. A majoração a que se refere o art. 85, §11, do CPC, terá lugar somente quando não se conhece ou se nega provimento ao recurso, desde que o advogado do "recorrido" tenha desempenhado algum tipo de trabalho ulterior à decisão recorrida. Orientação do STJ. Ausência de vícios do artigo 1022 do CPC. Rediscussão de matéria já bem apreciada. Embargante que não apontou qualquer argumento deduzido no processo, que deixou de ser analisado no acórdão embargado, capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador (art. 489, § 1o, IV do novo Código de Processo Civil). Precedente do STJ. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547339
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1007306-47.2018.8.26.0624/50000, da Comarca de Tatuí, em que é embargante HELENA
HIDEKO TAKASHI AKIAMA, são embargados FUMIO AKYAMA e COOPERATIVA
DOS PLANTADORES DE CANA DA REGIÃO DE CAPIVARI - CANACAP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), CARLOS ALBERTO LOPES, ISRAEL GÓES
DOS ANJOS E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
HELIO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007306-47.2018.8.26.0624/50000 -Voto no
2
Emb. dcl:
1007306-47.2018.8.26.0624/50000
Comarca:
Tatuí
Juízo de origem:
1a Vara Cível
Juiz prolator:
Danielle Oliveira de Menezes Pinto Kafful Kanawaty
Processo:
1007306-47.2018.8.26.0624
Embargante:
Helena Hideko Takashi Akiama
Embargados:
Cooperativa dos Plantadores de Cana da Região de
Capivari Canacap e Fumio Akyama.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Honorários
Advocatícios.
Majoração. Contradição. Omissão. Inocorrência.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
Art.
85,
§2o
do
CPC.
Contradição. Inocorrência. A embargante pretendeu a majoração da
quantia. A decisão colegiada considerou os critérios do art. 85, §2o e
incisos na fixação da verba honorária, analisando a atuação do
patrono, concluindo ser viável a fixação equitativa, prevalecendo os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade que devem nortear a
aplicação do ordenamento jurídico.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Majoração. Art. 85, §11o do
CPC. A majoração a que se refere o art. 85, §11, do CPC, terá lugar
somente quando não se conhece ou se nega provimento ao recurso,
desde que o advogado do “recorrido” tenha desempenhado algum tipo
de trabalho ulterior à decisão recorrida. Orientação do STJ. Ausência
de vícios do artigo 1022 do CPC. Rediscussão de matéria já bem
apreciada. Embargante que não apontou qualquer argumento
deduzido no processo, que deixou de ser analisado no acórdão
embargado, capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo
julgador (art. 489, § 1o, IV do novo Código de Processo Civil).
Precedente do STJ. Embargos rejeitados.
VOTO No 21636
Trata-se de embargos de declaração tirados contra o
acórdão de fls. 947/960, que deu parcial provimento ao recurso da
embargante (dos embargos de terceiro), somente para o fim de lhe conceder o
benefício da gratuidade judiciária, e deu provimento ao recurso do embargado
(dos embargos de terceiro), para o fim de lhe deferir o benefício da gratuidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007306-47.2018.8.26.0624/50000 -Voto no
3
judiciária e afastar sua responsabilidade pelo pagamento dos ônus
sucumbenciais.
A apelante, ora embargante, diz que pleiteou
expressamente na inicial, que os honorários arbitrados à parte vencida nos
embargos de terceiro (Canacap), fossem fixados em 20% sobre o valor da
causa, nos termos dos artigos 82 e 85 do CPC.
Assevera que a decisão colegiada “desmereceu o trabalho
dos causídicos que atuam em favor da ora embargante, e de forma mais gravosa,
olvidou as letras do Código de Processo Civil, em especial o artigo 85, § 2o do CPC, e
adotou novo parâmetro para fixação dos honorários sucumbenciais, excluindo o caput
do parágrafo 2o, e adotando apenas seus incisos infra balizadores I, II, III e IV, que é
o 'grau do zelo do profissional' , 'o lugar da prestação de serviço ́, 'a natureza e a
importância da causa', e, 'o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o
seu serviço', respectivamente”.
Afirma contradição na decisão, mencionando os incisos
I a IV do parágrafo 2o, do art. 85 do CPC. Alega que de acordo com referido
dispositivo legal, os honorários devem ser fixados entre 10 e 20% sobre o
valor da causa.
Sustenta que o valor fixado corresponde a menos de
1% do valor da causa, traduzindo-se em quantia aviltante.
Pretende nova análise do pedido para majoração da
quantia para o equivalente a “20% sobre o valor total da condenação”.
Sustenta, ainda, que houve omissão na decisão
colegiada, no que se refere ao art. 85, §2o e §11 do CPC em decorrência do
provimento do recurso de apelação da embargante.
Subsidiariamente, prequestiona a matéria com o fito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007306-47.2018.8.26.0624/50000 -Voto no
4
viabilizar a interposição de recurso nas instâncias superiores (fls. 1/8).
Intimado, o embargado não se manifestou (fl. 12).
É o relatório.
O acórdão de fls. 947/960 não padece de nenhum dos
vícios do artigo 1022, do Código de Processo Civil.
Convém esclarecer que a majoração a que se refere o
art. 85, §11, do CPC, terá lugar somente quando não se conhece ou se nega
provimento ao recurso, desde que o advogado do recorrido tenha
desempenhado algum tipo de trabalho ulterior à decisão recorrida.
Nesse sentido:
“5. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial,
na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem
presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando
entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso
não
conhecido
integralmente
ou
desprovido,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no
feito em que interposto o recurso.” (AgInt nos EREsp
1.539.725/DF, Segunda Seção, Rel. Min. Antonio Carlos
Ferreira, j. 09/08/2017).
A decisão cumpriu o disposto no artigo 489 do Novo
Código de Processo Civil, apresentando solução adequada à controvérsia:
“A recorrente, Helena Akiama, pretende a majoração o valor
da verba honorária. Observe-se que os embargos foram
protocolizados em 21/9/2018 (fl. 1) e sentenciados em
menos de um ano, em 26/8/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007306-47.2018.8.26.0624/50000 -Voto no
5
A atuação da embargante se restringiu à petição inicial dos
embargos (fls. 1/9) com o aporte de diversos documentos de
outros autos (fls. 28/824), manifestação sobre a impugnação
(fls. 839/845) e juntada de documentos (fl. 858/873).
É certo que o valor dos honorários deve ser proporcional ao
grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço,
a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo
advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
Observando-se o valor da causa (R$364.989,71, fl. 18), tem-
se que o valor arbitrado em percentual, ainda que mínimo,
mostrar-se-ia desproporcional à complexidade da causa.
Assim, viável a fixação equitativa, prevalecendo os princípios
da proporcionalidade e razoabilidade que devem nortear a
aplicação do ordenamento jurídico.
Nesse sentido:
EXECUÇÃO FISCAL. ITCMD. Sentença que extinguiu a
execução porque efetuada a quitação do débito. Condenação
da Fazenda ao pagamento de honorários advocatícios.
Cabimento. Exequente que promoveu a citação da executada
mesmo depois de efetuado o pagamento, logo após o
ajuizamento da ação. Necessidade de contratação de
advogado. Providência que poderia ter sido evitada se a
exequente fosse diligente. Redução do valor. Possibilidade. É
viável a fixação equitativa dos honorários advocatícios
quando verificado que o valor arbitrado em percentual é
exacerbadamente desproporcional à complexidade da causa.
Prevalência
dos
princípios
da
proporcionalidade
e
razoabilidade que devem nortear a aplicação do ordenamento
jurídico (art. 8o do CPC/2015). Recurso parcialmente provido
(TJSP,
10a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação no
0209729-73.2013.8.26.0014, Relator Desembargador Paulo
Galizia, julgado em 23/4/2015, g.n.).
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PLEITO DE REDUÇÃO -
POSSIBILIDADE - Verba fixada no percentual mínimo sobre o
valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3o do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007306-47.2018.8.26.0624/50000 -Voto no
6
Código de Processo Civil de 2015, o que equivaleria a
aproximadamente R$ 47.493,00 - Valor incompatível com os
critérios do § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil de
2015 - Embora o valor da causa seja expressivo e o
advogado tenha sido zeloso, a comarca em que litigou é um
local adequado - Honorários que devem ser fixados por
apreciação equitativa do juiz - Precedentes deste E. Tribunal
de Justiça - Redução para R$ 10.000,00 - Atendimento aos
parâmetros legais e às especificidades do caso concreto
(TJSP,
15a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação no
1520778-45.2017.8.26.0090,
Relator
Eurípedes
Faim,
julgado em 12/4/2018)”
Outra não é a intenção da embargante senão rediscutir
e prequestionar a decisão que desacolheu seus interesses, o que dá aos
presentes embargos, manifesto caráter infringente.
Consoante parágrafo único do artigo 1.022 do Código
de Processo Civil:
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento
de casos representativos ou em incidente de assunção de
competência aplicável ao caso sob julgamento;
II incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489,
§1o.
E o artigo 489, §1o, inciso IV diz que:
“§1o Não se considera fundamentada qualquer decisão
judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
(...)
IV - Não enfrentar todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007306-47.2018.8.26.0624/50000 -Voto no
7
pelo julgador” (g.n.).
Ademais,
é
entendimento
assente
de
nossa
jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não
precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas
partes.
Compete ao julgador exteriorizar os motivos que o
levam a decidir, de modo a viabilizar interposição de recursos, em
consonância com o disposto no artigo 93, X, da Constituição Federal.
Assim vem decidindo esta Corte:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Indenização por
Danos materiais e morais.
1. Caducidade do contrato administrativo reconhecida.
Descumprimento
contratual
configurado.
Decisão
que
enfrenta suficientemente o caso concreto, apresentando-lhe a
solução mais acertada diante das especificidades nele
contidas. Princípio do livre convencimento motivado das
decisões judiciais .'Ratio' do artigo 489 do CPC/2015 foi de
evitar decisões judiciais falsamente fundamentadas, mas
nunca forçar o magistrado a elaborar um quadro
comparativo entre os infinitos precedentes possivelmente invocados pelas partes, tampouco
compeli-lo a acatar a maneira de decidir previamente
esposada por seus pares, extraindo-lhe a possibilidade
de apreender o caso concreto e formar sua própria
convicção tal entendimento levaria ao absurdo de
inviabilizar de vez a prestação jurisdicional, tornando
inócua
a
busca
pela
justiça.
2.
Inexistência
de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, à luz do
artigo
1.022
do
NCPC/2015.
Matéria
aventada
prequestionada. Exegese do artigo 1.025 do NCPC/2015
(TJSP, 9a Câmara de Direito Público, Embargos de Declaração
no
0012210-53.2012.8.26.0361/50000,
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007306-47.2018.8.26.0624/50000 -Voto no
8
Desembargador Oswaldo Luiz Palu, julgado em 31/8/2016).
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CONTRADIÇÃO

Inocorrência - A Turma Julgadora analisou a situação
financeira e patrimonial da agravante, ora embargante,
concluindo que esta pessoa jurídica não tinha direito à
gratuidade pretendida, conquanto estivesse endividada. As
teses sustentadas pela embargante foram rejeitadas de
forma devidamente fundamentada, pela Turma Julgadora. A
embargante não apontou qualquer argumento deduzido no
processo, que deixou de ser analisado no acórdão
embargado, capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada
pelo julgador (art. 489, § 1o, IV do novo Código de Processo
Civil). “A contradição que autoriza o manejo dos embargos de
declaração é aquela que ocorre entre a fundamentação e o
dispositivo, e não aquela entre a fundamentação em que se
escora o acórdão recorrido e a fundamentação que a parte
embargante pretende ver adotada”. Precedente do STJ.
Inexistência de contradição entre a fundamentação exposta
no acórdão embargado e o seu dispositivo - Natureza
infringente dos embargos de declaração Impossibilidade de
rediscussão da matéria devidamente apreciada. Ausência das
hipóteses previstas no artigo 1.022 do novo Código de
Processo Civil - Embargos de declaração rejeitados (TJSP, 24a
Câmara de Direito Privado, Embargos de declaração no
2034883-80.2016.8.26.0000/50000),
Relator
Desembargador Plinio Novaes de Andrade Junior, julgado em
7/7/2016).
Nesse sentido também é a orientação do Superior
Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO
DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE,
ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração,
conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007306-47.2018.8.26.0624/50000 -Voto no
9
omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir
erro material existente no julgado, o que não ocorre na
hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do
CPC/2015
veio
confirmar
a
jurisprudência
já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões
capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida. 3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de
litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária
n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência
desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência
entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião
em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo
resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de
pessoas distintas. 4. Percebe-se, pois, que o embargante
maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente,
de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se
divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art.
1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5.
Embargos de declaração rejeitados (STJ, 1a Seção, EDcl no
Mandado de Segurança no 21.315-DF (2014/0257056-9),
Relator Ministro Herman Benjamin, julgado em 8/6/2016,
g.n.).
Tocante ao prequestionamento, já se pronunciou a
Egrégia Quarta Turma do também Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“São numerosos os precedentes nesta Corte que têm por
ocorrente o prequestionamento mesmo não constando do
corpo do acórdão impugnado a referência ao número e à letra
da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida
e apreciada”. (cf. RESP 94852-SP, rel. Min. Fontes de Alencar,
DJ 13.9.99, pág. 1088).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007306-47.2018.8.26.0624/50000 -Voto no
10
E também, já decidiu o Supremo Tribunal Federal não
ser necessária a citação expressa de dispositivos legais e constitucionais
invocados pela embargante:
“O prequestionamento para o RE não reclama que o preceito
constitucional
invocado
pelo
recorrente
tenha
sido
explicitamente referido pelo acórdão, mas, sim, que este
tenha versado inequivocadamente a matéria objeto da norma
que nele se contenha”. (STF-Pleno, RE 141.788/9-CE, rel.
Min. Sepúlveda Pertence, j. 6.5.93, não conheceram, maioria,
DJU 18.6.93, p. 12.114, 2a col.).
Mantém-se, destarte, integralmente a decisão colegiada
como lançada.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
HELIO FARIA
Relator